Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723138-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, determinou a penhora dos salários dos devedores/agravantes e do bloqueio dos valores constantes em suas respetivas contas bancárias, vez que advindos de salário, aposentadoria e pensão, e, portanto, protegidos sob o manto da impenhorabilidade. Logo em seguida, a parte recorrente requesta o arquivamento dos presentes autos (ID 47793478), donde deflui-se, pela análise do pedido pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), a intenção de desistir da pretensão reformatória à baila. É o relato do necessário. Decido. Interpretando pedido à luz do conjunto da postulação, depreende-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim orienta: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator